Tribunal: TJES
Processo: 5003444-59.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003444-59.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GILSEA MASCARENHAS PROVEDEL
AGRAVADO: CLAUDIA MARIA RODRIGUES FALCAO e outros (2)
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de
antecipação dos efeitos da tutela recursal
, interposto p
elo
ESPÓLIO DE GILSEA MASCARENHAS PROVEDEL
, contra
a
r. decisão proferida pelo Juízo de Direito da
3
ª Vara
Cível
de
Guarapari
/ES.,
Comarca da Capital
, que, nos autos da
ação

de reintegração de posse
ajuizada em
face d
e
CLAUDIA MARIA RODRIGUES FALCÃO
E OUTROS
,
indeferiu o pedido de reintegração de posse em caráter liminar “
inaudita altera pars”.

Em seu arrazoado,
a
agravante aduz,
preliminarmente, a nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação, eis que, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, o Juízo “
a quo”
deixou de se manifestar sobre “
relevantes fundamentos e provas postos para a sua análise”,
os quais, na visão da recorrente, são capazes de infirmar a conclusão adotada pelo “
decisum”.

No mérito,
argumenta que, por se tratar de ação possessória de força nova, restaram comprovados os requisitos exigidos pelo Art. 561 do C
ódigo de Processo Civil
para o deferimento da liminar de reintegração de posse, quais sejam, a posse anterior sobre o imóvel, o esbulho possessório praticado pelos agravados, bem como a data do ocorrido.

Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a reintegração da autora/agravante na posse do imóvel, e, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso, com a confirmação da decisão que vier a antecipar os efeitos da tutela.

Subsidiariamente, requer que seja determinado ao Juízo “
a quo”,
a realização de audiência de justificação, para que a agravante comprove a existência dos requisitos legais para a concessão da medida reintegratória.

Por meio da decisão de ID nº 836080, fora deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões dos agravados (ID nº 889475), requerendo o conhecimento e desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Vitória(ES), 24 de fevereiro de 2021.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

D
esembargador

Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo
ESPÓLIO DE GILSEA MASCARENHAS PROVEDEL
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES., Comarca da Capital, que, nos autos da
ação

de reintegração de posse
ajuizada em face de
CLAUDIA MARIA RODRIGUES FALCÃO
E OUTROS
,
indeferiu o pedido de reintegração de posse em caráter liminar “
inaudita altera pars”.

Em seu arrazoado, a agravante aduz, preliminarmente, a nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação, eis que, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, o Juízo “
a quo”
deixou de se manifestar sobre “
relevantes fundamentos e provas postos para a sua análise”,
os quais, na visão da recorrente, são capazes de infirmar a conclusão adotada pelo “
decisum”.

No mérito, argumenta que, por se tratar de ação possessória de força nova, restaram comprovados os requisitos exigidos pelo Art. 561 do Código de Processo Civil para o deferimento da liminar de reintegração de posse, quais sejam, a posse anterior sobre o imóvel, o esbulho possessório praticado pelos agravados, bem como a data do ocorrido.

Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a reintegração da autora/agravante na posse do imóvel, e, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso, com a confirmação da decisão que vier a antecipar os efeitos da tutela.

Subsidiariamente, requer que seja determinado ao Juízo “
a quo”,
a realização de audiência de justificação, para que a agravante comprove a existência dos requisitos legais para a concessão da medida reintegratória.

Preenchidos os
pressupostos de admissibilidade
do agravo de instrumento, incluindo-se a sua hipótese típica de cabimento (1.015, I, CPC),
CONHEÇO

do recurso, e, ato contínuo, passo a examinar o mérito de suas razões.

Em um primeiro momento, a ação reintegratória ora discutida fora ajuizada por
Gilian Mascarenhas Bonfatti,
narrando, em apertada síntese, que ela e sua irmã,
Gilsea Mascarenhas Provedel
,
eram coproprietárias do imóvel localizado na Rua Sizenando Matos Bourguignon, 70, Centro, Guarapari/ES., sendo que a esta última residiu no imóvel em questão por aproximadamente 30 (trinta) anos, até o seu falecimento, que ocorreu em 05/11/2019, vide certidão de óbito constante dos autos (ID nº 829721).

Relata que
Gilsea Mascarenhas Provedel
, antes de seu falecimento, lavrou testamento público (ID nº 829723) deixando a quota parte que lhe cabia do supracitado imóvel a sua irmã,
Gilian Mascarenhas Bonfatti
e as suas sobrinhas,
Solange Mascarenhas Bonfatti
e
Ana Lucia Bonfatti Cremasco.

Em decorrência do falecimento de
Gilsea Mascarenhas Provedel
, sua irmã deu início às tratativas para cumprimento das disposições contidas no testamento, contudo, ao tentar adentrar no imóvel, fora surpreendida por
Claudia Maria Rodrigues Falcão
junto com seus filhos, residindo no imóvel em comento.

Informa que Claudia trabalhava como empregada doméstica contratada pela “
de cujus”
, sendo que, não obstante o envio de notificação extrajudicial (ID nº 829727), recusou-se a desocupar o referido imóvel, sob a alegação de que havia valores a receber de sua ex-empregadora.

O Juízo “
a quo”,
por sua vez, não concedeu a medida liminar de reintegração, ante a “
ausência de verossimilhança das alegações deduzidas na peça inaugural, pois a parte autora confunde os institutos de propriedade e posse, de sorte que a via utilizada para a pretensão deduzida, ao menos em um primeiro momento, não se revela inadequada
(sic)”.

Contra a referida decisão foram opostos aclaratórios (ID nº 829815), os quais não foram conhecidos pelo Juízo (pp. 05/06 – ID nº 829711)

Ato contínuo, fora requerido o aditamento da petição inicial (pp. 01/07 – ID nº 829813), de forma a figurar como autora da demanda o
Espólio de Gilsea Mascarenhas Provedel
, representada pela inventariante
Gilian Mascarenhas Bonfatti
, bem como a reconsideração da decisão proferida, eis que demonstrados os requisitos legais para deferimento da medida liminar de reintegração.

Por fim, o Juízo originário deferiu a alteração do polo ativo da demanda, contudo, indeferiu o pedido de reconsideração, apontando ainda a desnecessidade de realização de audiência de justificação (pp. 08/09 – ID nº 829711).

Conforme consignado na decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, sabe-se que para o manejo das ações possessórias pelo procedimento especial previsto no Estatuto Processual Civil, impõe-se que a ação tenha sido ajuizada dentro do prazo de um ano e dia da turbação ou do esbulho, conforme Art. 558 do CPC:

Art. 558. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial.

O Art. 561 do Código de Ritos
,
por sua vez, impõe ao autor o ônus de provar a sua posse, a turbação ou o esbulho, a data do ocorrido, além da perda da posse.

Uma vez preenchido tais requisitos, a legislação processual autoriza a concessão de liminar “
inaudita alter pars”,
com a devida expedição de mandado de reintegração, constituindo uma efetiva tutela de evidência, eis que prescinde da demonstração do perigo na demora, na forma do Art. 562
1
do CPC.

Na hipótese, têm-se que a agravante logrou êxito em comprovar os requisitos legais para deferimento da liminar possessória, vejamos:

Conforme se verifica dos documentos colacionados a pp. 03/46 – ID nº 829821, quais sejam, cópias de faturas telefônicas e de energia elétrica, a “
de cujus”
habitava o imóvel ora discutido possivelmente até o seu falecimento, ocorrido em 05/11/2019 (ID nº 829721), sendo que tal informação é corroborado pelo próprio áudio de conversa telefônica entre a causídica da agravante e a agravada
Cláudia Maria Rodrigues Falcão
(ID nº 829715).

Quanto o esbulho praticado, este ocorreu a partir do momento em que a agravada, ex-empregada doméstica da “
de cujus”,
recusou-se a deixar o imóvel, mudando-se para lá com seus dois filhos, sob o argumento de que supostamente havia valores a serem recebidos da ex-empregadora (falecida), lá permanecendo mesmo após o envio de notificação extrajudicial para desocupação (ID nº 829727).

Tal fato possivelmente se deu após o falecimento da Sra.
Gilsea Mascarenhas Provedel
que, como dito, ocorreu em 05/11/2019, portanto, trata-se de ação de força nova.

Em relação a perda da posse, esta resta devidamente demonstrada na medida em que a inventariante do espólio, bem como as herdeiras, estão impedidos de adentrar no imóvel o que, possivelmente, vem dificultando a finalização do procedimento de inventário e realização da partilha dos bens, procedimento este que inclusive já está em curso, conforme declaração prestada pela Escrevente extrajudicial à p. 03 – ID nº 829724.

Portanto, comprovados os requisitos exigidos pelo Art. 561 do CPC, há de se determinar a expedição do mandado de reintegração possessório, nesse sentido, confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS AUTORIZADORES DO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO REINTEGRAÇÃO. ARBITRAMENTO DE ALUGUERES. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA FIXAÇÃO DO QUANTUM. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Na esteira da orientação professada pela jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a procedência do pedido de reintegração de posse pressupõe a prova do preenchimento dos requisitos do art. 927 do CPC [1973 correspondente ao art. 561 do CPC/2015]. (STJ, AgRg no AREsp 41.433/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 23/04/2015).
Logo, não tendo os autores da ação de reintegração se desincumbido do ônus de provar a posse alegada, o pedido deve ser julgado improcedente e o processo extinto com resolução de mérito (STJ, REsp 930.336/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2014, DJe 20/02/2014). (...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 048150216710, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020)

Nota-se que os agravados sequer impugnaram os fundamentos adotados por esta Relatoria para deferimento da liminar, limitando-se a alegar que a família da “
de cujus”
a desassistia e que a agravada
Claudia Maria Rodrigues Falcão
possui débitos trabalhistas pendentes.

Ora, tais fatos não possuem o condão de afastar o direito do Espólio à reintegração de posse, uma vez que, como dito, não se objetiva a proteção da posse de
Gilian Mascarenhas Bonfatti
(irmã da falecida), mas sim da posse do próprio Espólio.

Da mesma forma, não se está a negar eventuais direitos trabalhistas devidos à agravada, contudo, tais verbas devem ser perseguidas pelos meios próprios, não sendo lícito aos agravados permanecerem no imóvel como forma de “forçar” o pagamento das supostas dívidas trabalhistas.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida, para deferir a liminar reintegratória.

É como voto.

______________________

1

CPC –
Art. 562
. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 561 DO CPC. DEFERIMENTO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO “
INAUDITA ALTER PARS”.
ESBULHO PRATICADO POR EX-EMPREGADA DOMÉSTICA QUE PERMANECE NO IMÓVEL EM VIRTUDE DE SUPOSTAS DÍVIDAS TRABALHISTAS DEVIDAS PELA POSSUIDORA/PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL. DISCUSSÃO QUE SE DEVE DAR NAS VIAS PRÓPRIAS.

RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

1. O Art. 561 do Código de Processo Civil impõe ao autor o ônus de provar a sua posse, a turbação ou o esbulho, a data do ocorrido, além da perda da posse, sendo que, uma vez comprovados tais requisitos, a legislação processual autoriza a concessão de liminar “
inaudita alter pars”,
com a devida expedição de mandado de reintegração, constituindo uma efetiva tutela de evidência, eis que prescinde da demonstração do perigo na demora, na forma do Art. 562 do CPC.

2. No caso, o espólio autor logrou êxito em comprovar o exercício da posse pela “
de cujus”
, bem como o esbulho praticado pela parte requerida, que, mesmo após o falecimento de sua ex-empregadora, recusou-se a deixar o imóvel objeto da lide, sob o fundamento de que haveria valores a receber.

3. Eventuais verbas trabalhistas devidas pelo espólio à requerida devem ser perseguidas pelos meios próprios, não sendo lícito que a ré permaneça no imóvel como forma de “forçar” o pagamento das supostas dívidas trabalhistas.

4. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do presente recurso para DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.